Tribunal: STF
Processo: ARE 1510982
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 9).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] a matéria constitucional em discussão foi prequestionada ao longo dos autos no tribunal, mormente nas razões do Agravo Interno (id. 338/350) apresentado pelo ERJ, além da matéria ter sido explicitamente abordada nos Embargos de Declaração (id. 386/392), com o intuito de promover o distinguishing do Tema n.º 642 do STF. Assim, verifica-se a plena conformidade com os enunciados de Súmula n.º 282, 284 e 356 do STF. Logo, inquestionável o prequestionamento da matéria constitucional ventilada no presente recurso (doc. 10, p. 5 — grifos no original).



    Diz, ainda, que “a discussão foi meramente de direito, sobre a aplicabilidade do Tema n.º 642 nas hipóteses nas quais não existe dano causado ao erário municipal” (doc. 10, p. 5 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário quando não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator